Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RENDA DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Questão em discussão: ii) estabelecer se os valores recebidos a título de trabalho autônomo são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ordenamento protege a impenhorabilidade dos valores recebidos por trabalho autônomo, salvo exceções específicas.
Os extratos bancários demonstram que os valores são de pequena monta e provenientes de trabalho autônomo, sendo, portanto, impenhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
Os valores recebidos a título de trabalho autônomo são impenhoráveis conforme art. 833, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.